Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-33.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800380-33.2022.8.14.0105

APELANTE: TÂNIA PATRICIA GOMES DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. REQUERIMENTO DE REFORMA DO
DECISUM
CONDENATÓRIO. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS TURMAS RECURSAIS CRIMINAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo em vista tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 82, da Lei 9.099/95 cabe a apreciação do recurso à Turma Recursal,
ex vi
do disposto no art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso e determinar sua redistribuição, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

TÂNIA PATRÍCIA GOMES DE AZEVEDO
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA (ID 16397239), que a condenou como incursa no tipo penal elencado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-lhe pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, com carga horária de cinco horas semanais.

Narra a
peça denunciativa
(ID 16397152) que, consoante autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência, no dia 16/05/2022, às 12h00min, na Rua das Flores, esquina com a Rua São Pedro, no Município de Concórdia do Pará/PA, a ré foi flagrada guardando, para fins de consumo pessoal, droga, sem autorização legal.

Relata que, na data supramencionada, Policiais Militares receberam informações de que o nacional identificado por Marcelo de Jesus de Lima Mendes, foragido, estaria escondido na residência da apelante em comento. Em diligências pelo local, surpreenderam diversas pessoas no interior do imóvel, que fugiram ao verem a viatura.

Descreve que, em revista ao imóvel, os policiais lograram êxito em encontrar uma porção de “maconha”, embalada em um papel alumínio, além de uma segunda porção, também de “maconha”, guardada no interior de um frasco de removedor de esmalte.

Em
razões recursais
(ID 16397247), pugna a defesa, preliminarmente, pela declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas.

Ainda em âmbito preliminar, suscita a nulidade da busca domiciliar efetuada sem mandado judicial ou fundada suspeita a justificar a medida, com consequente declaração de nulidade de todas as provas dela derivadas.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição da apelante sob a tese de insuficiência de provas, nos termos da dicção do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16397250), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Ab initio
, há de se atentar que essa 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Consoante se infere dos autos, advindo do Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 00117/2022.100117-0, o fato em apuração envolve o delito do art. 28, da Lei n.º 11.343/2003, considerado de menor potencial ofensivo, ao qual sequer é cominada pena, o que determina a competência do Juizado Especial Estadual Criminal.

Assim disciplina a Lei n.º 9.099/95:

“Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.”

Na hipótese em testilha, extrai-se que a demanda teve curso sob as regras do rito do Juizado Especial Criminal, conforme se extrai do Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID 16397135); da Audiência Preliminar (ID 16397150); bem como da própria sentença condenatória, que faz referência às regras do procedimento sumaríssimo da Lei n.º 9.099/95 (ID 16397239).

Nos termos do art. 82 da Lei 9.099/95, a apreciação do recurso em voga cabe à Turma Recursal, vejamos:

“Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”

Ressalto ainda, que referida competência tem previsão na Carta Magna de 1988 no art. 98, inciso I, o qual transcrevo:

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;”

Logo, compete às Turmas Recursais Criminais o julgamento do recurso em epígrafe,
ex vi
do disposto no art. 9º do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados
Especiais do Estado do Pará, verbis:.

“Art. 9º. Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

(...)

b) apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime;”

É a jurisprudência pátria neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. TRAMITAÇÃO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. REMESSA À TURMA RECURSAL. Se o ato coator é praticado por juiz com atuação no Juizado Especial Criminal sob a regência da Lei 9.099/95, declara-se a incompetência do Tribunal de Justiça para julgamento do “habeas corpus”, porquanto compete à Turma Recursal da região do fato a análise do “writ”. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA CORTE ESTADUAL. REMESSA DO FEITO À TURMA RECURSAL.

(HABEAS CORPUS Nº 5149547.42.2019.8.09.0000 - TJGO. RELATOR DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS - 1ª Câmara Criminal. Publicado em 13/05/2019)

Em decisão monocrática de lavra do Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO Nº: 0001862-36.2013.8.14.0082

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE COLARES/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA: LOUISE REJANE DE ARAÚJO SILVA

APELADO: ALDENOR DA COSTA FERREIRA

DEFENSOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (fl. 43), irresignado com os termos da sentença (fls. 38/40) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Colares/PA, que absolveu o apelado “ALDENOR DA COSTA FERREIRA, por reputar descaracterizado o aspecto material do tipo penal dos fatos imputados nos autos da ação penal proposta para averiguação da prática da infração disposta no art. 303, da Lei 9.503/97.” <sic>

Nas razões recursais (fls. 44/45), o Ministério Público pleiteia a anulação da sentença, sustentando, em suma, a ocorrência de erro in procedendo, pela não observância pelo magistrado a quo dos dispositivos da Lei nº 9.099/95, no que tange ao capítulo III, que trata sobre as disposições gerais dos juizados Especiais Criminais.

Os autos foram distribuídos no âmbito da 3ª Turma de Direito Penal, à minha relatoria (fl. 57).

É o relatório. Decido.

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR. Relator: Consoante se infere dos autos, apesar de inexistir denúncia ou ação penal formalizada, o fato em apuração envolve delito de menor potencial ofensivo (art. 303, caput, da Lei nº 9.503/97), advindos do Termo Circunstanciado de Ocorrência de nº 91/2013.000019-5.

A demanda teve curso no Juizado Especial Criminal da Comarca de Colares/PA, conforme se extrai do TCO (fl. 06), da designação de audiência (fl. 19), dos mandados de intimação (fls. 20/21), bem como da sentença (fls. 38/40) e, ainda, do endereçamento da apelação interposta pelo Ministério Público (fls. 44/45).

Ademais, não detém o TJPA competência hierárquica sobre os Juizados Especiais, nos termos do art. 82, da Lei 9.099/951 c/c art. 98, I, da CRFB.

Logo, tendo o feito tramitado junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Colares/PA, competiria às Turmas Recursais Criminais o julgamento do recurso contra a decisão ali proferida.

Nesse sentido, tem se afirmado que “O que fixa a competência no concurso entre as Turmas Recursais e o Tribunal de Justiça não é a matéria objeto do processo e sim, onde ele tem lugar, competência hierárquica.”, de maneira que “A competência da Turma Recursal advém da hierarquia em relação ao Juizado Especial Criminal. Assim, não compete ao Tribunal de Justiça o julgamento do recurso.”

No mesmo sentido do C. STJ:

ATO DE MAGISTRADO VINCULADO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - HABEAS CORPUS JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NULIDADE DA DECISÃO - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL - PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL.

- Compete à Turma Recursal o processamento e julgamento de habeas corpus impetrado contra ato de Magistrado vinculado ao Juizado Especial Criminal, haja vista ser o órgão recursal desta Justiça Especializada, desvinculada da Justiça Comum. Aplicação do princípio da hierarquia jurisdicional. Incompetência dos Tribunais de Justiça e de Alçada.

- Writ parcialmente concedido para declarar a nulidade do julgamento do habeas corpus proferido pelo Tribunal estadual e determinar a remessa dos autos ao Colegiado Recursal com jurisdição sobre o Juizado Especial Criminal cujo ato estava sendo contestado.

(HC 30.155/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2004, DJ 01/07/2004, p. 227)

Sendo assim, a matéria posta em liça refoge àquelas da competência recursal deste Tribunal de Justiça, devendo a questão ser dirimida, nos termos do artigo 61, da Lei 9.099/95, junto a uma Turma Recursal Criminal.

À vista do exposto, declino da competência para a Turma Recursal Criminal dos Juizados Especiais Criminais do Estado do Pará.

(9651839, 9651839, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-05-31)”

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais que couber, para os devidos fins de direito.

É o voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/02/2024